Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703842-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: B. B. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento proposta por B. B. D. S. representada por sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência para o agravante fosse obrigado a custear o tratamento requerido, conforme relatório médico. Em suas razões recursais (ID 32539269), a agravante afirma que: 1) os materiais solicitados pela agravada - fornecimento órtese craniana – correspondem a órteses não ligadas ao ato cirúrgico, o que não encontra amparo no contrato celebrado entre as partes; 2) o fornecimento de próteses, órteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico não possuem cobertura obrigatória pelo Rol da ANS; 3) não restou demonstrado o perigo de dano ou o caráter de urgência do caso; 4) a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.733.013/PR, firmou a tese da taxatividade do Rol da ANS; 5) os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos considerados experimentais; 6) a multa fixada pelo juízo a quo é desproporcional e desarrazoada, bem como possui prazo exíguo ao cumprimento do comando judicial. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para eximir a agravante de qualquer penalidade. Paralelamente, pleiteia a concessão de prazo razoável ao cumprimento da determinação. Preparo recolhido (ID 32539270) Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 32585231). Sem contrarrazões (ID 33502163). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao consultar o sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, em 15/03/2021, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, III, "b" do CPC, em face da homologação de transação celebrada entre as partes (ID 118426782 dos autos n. 0761743-18.2021.8.07.0016). A sentença proferida pelo juízo a quo absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se, por conseguinte, a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Portanto, ante a superveniência de sentença proferida na origem, há perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator